Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMAR LUIZ KOENIGKAN, em face à decisão da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou questão de ordem arguida em cumprimento de sentença requerido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou o agravante à reparação de danos ao erário e multa por ato de improbidade administrativa. Em razão da superveniência da Lei 14.230/21, que alterou a Lei 8.429/92, pretende o reconhecimento da prescrição intercorrente e retroativa, ainda na fase de conhecimento. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão, acolher a alegação de prescrição intercorrente e extinguir o cumprimento de sentença. Preparo regular sob ID 34100248. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O primeiro réu requereu a instauração de questão de ordem, sob o argumento de que as alterações promovidas na Lei n.o 8.429 de 1992 deveriam ser aplicadas no presente feito, em especial quanto à prescrição intercorrente na fase de conhecimento (ID 111562232). Intimados, os autores arguiram que as alterações supracitadas entraram em vigor quando a fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual não seria possível a alteração do título executado (ID 115229420 e ID 117313652). Com razão os autores, uma vez que a Lei 14.230 de 2021, a qual promoveu alterações na Lei n.o 8.429 de 1992, entrou em vigor em 26/10/2021, tendo o trânsito em julgado da fase de conhecimento do presente feito ocorrido em 26/08/2019 (ID 71400158). Ressalta-se que não é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar o teor do título executivo, ainda que no caso de alteração legislativa superveniente, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. Em face das considerações alinhadas, indefiro o pedido de ID 111562232.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A irresignação carece de plausibilidade, uma vez que contraria princípios fundamentais do direito, como da irretroatividade das leis e da imutabilidade da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que somente a prescrição superveniente à formação do título poderia ser alegada em cumprimento de sentença. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1494681/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 16/12/2019) É preciso assinalar que não se trata de lei de anistia, situação que se equipararia caso se aplicasse a nova redação à Lei de Anistia para alcançar decisões judiciais transitadas em julgado. Essa não parece ser a intenção do legislador. De qualquer sorte, essa discussão deve ser reservada ao Colegiado, juiz natural deste recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator